Tribunal: TJDFT
Processo: 0710079-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PACIENTE DOENTE RENAL CRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado com pedido de tutela provisória interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido para que o Distrito Federal forneça transporte para realização das sessões de hemodiálise, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. Em suas razões, a recorrente sustenta que é portadora de doença renal crônica e cardiopata com ICC sistólica e hipertensão essencial. Afirma a imprescindibilidade do transporte para a clínica onde realiza as sessões de hemodiálise. Defende que a utilização de transporte coletivo lhe oferece risco.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Contrarrazões apresentadas. Liminar deferida.
III. A saúde é um direito social, elevado pela Constituição Federal de 1988, artigo 6o, à condição de direito fundamental. Além disso, o artigo 196, da CFRB/88, é claro ao impor ao Estado o dever de garantir a saúde de todos. Neste contexto, é obrigação do Poder Público implementar políticas sociais e econômicas visando garantir o atendimento integral e efetivo à saúde, inclusive com o fornecimento de serviços assistenciais (artigo 198, inciso II, da CFRB/88). No mesmo sentido dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal em seus artigos 3o, 204 e 207. Desse modo, é dever do Estado assegurar o mínimo existencial, ou seja, cabe aos entes públicos garantirem as condições necessárias para a proteção dos direitos individuais indispensáveis à existência digna da pessoa humana.
IV. Ao Poder Judiciário, quando provocado, cabe o controle da legalidade sobre os atos administrativos ou omissões administrativas, quando o Estado, embora tenha o dever de agir, permanece inerte, como no caso em tela, indo ao socorro do jurisdicionado para que não ocorram prejuízos irreversíveis a sua saúde ou mesmo a sua vida.
V. No caso concreto, conforme relatório médico (ID 60693832 – pág. 4), a paciente, com 45 anos de idade, é portadora de doença renal crônica e cardiopata com ICC sistólica. Além disso consta que a utilização de transporte coletivo oferece risco de instabilidade hemodinâmica e insuficiência cardíaca.
VI. Desse modo, o relatório médico atesta que a saúde da autora não permite o seu deslocamento em transporte público, o que evidencia a excepcionalidade do caso, a demandar pelo Distrito Federal o fornecimento de transporte adequado para o deslocamento ao local do tratamento de hemodiálise, no prazo máximo de 10 (dez) dias.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Antecipação de tutela recursal confirmada. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a disponibilizar ao autor, no prazo máximo de 10 (dez) dias, transporte de ida e volta para a realização das 03 sessões semanais de hemodiálise de sua residência ao local onde realiza as suas sessões de hemodiálise, nos termos do relatório médico acostado na inicial. Determino que seja encaminhada a intimação, por Oficial de Justiça, ao Núcleo de Judicialização do DF e à Secretária de Saúde/DF. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.